Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-77.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705795-77.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: T. O. B. N. REPRESENTANTE LEGAL: TELISSON NOGUEIRA EPIFANEO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra a r. sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por T. O. B. N., menor impúbere representado pelo genitor T. N. E., em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial “para: a) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, a fim de determinar à ré que indique, autorize e custeie o atendimento médico especializado solicitado na petição inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e b) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo IPCA, a contar da presente data, e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, desde a citação – por se tratar de hipótese de responsabilidade contratual” (ID 67183942). Compulsando os autos, não se verifica a comprovação do pagamento do preparo recursal. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar o comprovante bancário em conjunto à guia de recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pelo recorrente, no mesmo prazo, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora